Tribunal: TJSP
Processo: 1000092-19.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelas rés contra sentença que condenou solidariamente ao ressarcimento de R$ 50.000,00 ao Hospital Ipiranga, corrigidos e com juros de mora, e ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ré GAMA SAÚDE LTDA. alega

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelas rés contra sentença que condenou solidariamente ao ressarcimento de R$ 50.000,00 ao Hospital Ipiranga, corrigidos e com juros de mora, e ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ré GAMA SAÚDE LTDA. alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade civil. Ré AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA. sustenta negativa de cobertura por carência contratual.
II. Questão em Discussão
2. (i) A questão em discussão consiste na ilegitimidade passiva da ré GAMA SAÚDE LTDA. (ii) A questão em discussão consiste na validade da cláusula de carência contratual alegada pela ré AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA.
III. Razões de Decidir
3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, considerando a responsabilidade solidária da ré GAMA SAÚDE LTDA.
4. Abusividade da cláusula de carência superior a 24 horas para casos de urgência, conforme Lei no 9.656/98 e Súmulas do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária das rés na cadeia de fornecedores. 2. A abusividade da cláusula de carência para casos de urgência.
Legislação Citada:
Lei no 9.656/98, art. 12, inc. V, "c"; art. 35-C, inc. Eu; Código de Defesa do Consumidor, art. 7.o, parágrafo único; art. 25, § 1.o; Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, art. 85, §8o-A, § 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1010618-03.2022.8.26.0006, Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 10a Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.
TJSP, Apelação Cível 1000036-15.2021.8.26.0608, Rel. José Aparicio Coelho Prado Neto, 10a Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025.
TJSP, Apelação Cível 1050329-69.2024.8.26.0224, Rel. Coelho Mendes, 10a Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2025.